Tribunal: TJDFT
Processo: 0024410-46.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0024410-46.2006.8.07.0001 AGRAVANTE: MARCELO FIGUEIREDO LOPES, MARCIO FIGUEIREDO LOPES AGRAVADOS: ALEXANDRE COSTA LOPES, CLAUDIO MARTINS LOPES, JULIO CEZAR COSTA LOPES, , RODRIGO DE PAULA LOPES, JOSE FRANCISCO DE MEDEIROS E SILVA, MARIA DE SOUZA SILVA, EDNA BONIFACIO LOPES, LUZIA LOPES, NEUSA MARIA LOPES DESPACHO MARCELO FIGUEIREDO LOPES e MÁRCIO FIGUEIREDO LOPES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria debatida foi prequestionada. Sustentam, ainda que não houve deficiência da fundamentação do recurso, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Asseveram, também, que o juízo de prelibação deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Por fim, alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Retifique-se a autuação, para que conste como agravantes MARCELO FIGUEIREDO LOPES e MARCIO FIGUEIREDO LOPES, nos termos da peça recursal de ID 18460332 (procuração ID 15834301-Pág.2) Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026